Tribunal: TJDFT
Processo: 0000078-47.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000078-47.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 49168132, foram acostados os cálculos referentes aos honorários da execução e os relativos aos substituídos FRANCISCO DE ASSIS PIRES, FERNANDO ANTONIO OLIVEIRA CAVALCANTE, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, FABIANA TAVARES RIBEIRO, FRANCISCA GERALDA DA COSTA, FRANCISCO JOSÉ FEIJÓ PAIVA e FRANCISCA ALVES SARAIVA. Instados, as partes apontaram erro nos valores devidos a FRANCISCO JOSÉ FEIJÓ PAIVA (ID: 49545965 e 49917194). No ID: 49573629, juntou-se ofício da COORPRE. Pois bem. Assiste razão às partes. Conforme decidido no ID: 48112138, o servidor FRANCISCO JOSÉ FEIJÓ PAIVA não faz jus às parcelas de benefício alimentação a partir de janeiro de 1998. Ante o exposto, acolho as impugnações. Nesse cenário, intime-se as partes sobre o expediente da COORPRE (ID: 49573629). Na oportunidade, informe o SINDIRETA se concorda com os valores apresentados na memória de cálculo de ID: 49917195, para que se possa diminuir os entraves, procedendo este juízo a imediata homologação dos valores. Antes, porém, certifique-se o trânsito em julgado dos Embargos do devedor n. 0010454- 92.2008.807.0000 (2008.00.2.010454-5). Registro, por fim, que os servidores FRANCISCO DE ASSIS PIRES e FRANCISCA GERALDA DA COSTA (ID: 10905828 e 10905883) optaram pelo recebimento de seus créditos via precatório e que o teto da RPV foi definido em 10 (dez) salários-mínimos (ID: 10905818). Brasília, 17 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador